Tribunal: STF
Processo: HC 222556
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais em favor de Bruna Nayara Pereira Gomes contra decisão proferida pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz que indeferiu liminarmente o HC 781.138/MG (págs. 221-222 do documento eletrônico 3).



    A impetrante sustenta, em síntese, que



    “[...] a paciente, além de estar grávida, é genitora de 03 (três) crianças menores de 12 (doze) anos de idade, que, por óbvio requerem cuidados. Assim, a manutenção da prisão preventiva da Paciente irá refletir negativamente na qualidade de vida e dignidade dos filhos da paciente, que, por óbvio, não possuem qualquer envolvimento com os fatos, constituindo, ao fim e ao cabo, verdadeiro constrangimento ilegal.



    Portanto, no caso ora em exame, a manutenção da prisão preventiva da paciente se afigura medida ilegal e desproporcional, pelo que a sua substituição por prisão domiciliar é medida que se impõe” (pág. 8 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede:



    “1) Liminarmente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, para que a paciente, que está gestante, responda a ação penal em companhia e nos cuidados de seus filhos menores, com ou sem a imposição de medidas cautelares;



    2) No mérito, a confirmação da medida liminar, para que a paciente possa responder a ação penal em prisão domiciliar.



    3) Instruem a presente petição cópias integrais dos autos principais. Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que:



    4) Sejam dispensadas as informações, vez que a ação encontra-se corretamente instruída com as peças necessárias e indispensáveis a sua análise, e que seja colhida a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República” (pág. 9 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Como visto, a presente impetração volta-se contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 781.138/MG (págs. 221-222 do documento eletrônico 3).



    Assim, em princípio, este pleito não poderia ter seguimento, sob pena de extravasamento dos limites de competência desta Suprema Corte descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior.



    Todavia, na espécie, verifico flagrante ilegalidade apta a mitigar a impossibilidade da análise per saltum da matéria trazida no presente habeas corpus.



    Por esses motivos, passo ao exame desta impetração.



    Ao julgar o HC 143.641/SP, de minha relatoria, a Segunda Turma desta Suprema Corte proferiu a seguinte decisão:



    “A Turma, preliminarmente, por votação unânime, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, conheceu do pedido de habeas corpus, vencidos os Ministros Dias Toffoli e Edson Fachin, que dele conheciam em parte. Prosseguindo no julgamento, a Turma, por maioria, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas acima. Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão. Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP. Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe. Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir, desde logo, a presente determinação, requisitar a elaboração de laudo social para eventual reanálise do benefício. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará. A fim de se dar cumprimento imediato a esta decisão, deverão ser comunicados os Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive da Justiça Militar Estadual e Federal, para que prestem informações e, no prazo máximo de 60 dias a contar de sua publicação, implementem de modo integral as determinações estabelecidas no presente julgamento, à luz dos parâmetros ora enunciados. Com vistas a conferir maior agilidade, e sem prejuízo da medida determinada acima, também deverá ser oficiado ao DEPEN para que comunique aos estabelecimentos prisionais a decisão, cabendo a estes, independentemente de outra provocação, informar aos respectivos juízos a condição de gestante ou mãe das presas preventivas sob sua custódia. Deverá ser oficiado, igualmente, ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que, no âmbito de atuação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, avalie o cabimento de intervenção nos termos preconizados no art. 1º, § 1º, II, da Lei 12.106/2009, sem prejuízo de outras medidas de reinserção social para as beneficiárias desta decisão. O CNJ poderá ainda, no contexto do Projeto Saúde Prisional, atuar junto às esferas competentes para que o protocolo de entrada no ambiente prisional seja precedido de exame apto a verificar a situação de gestante da mulher. Tal diretriz está de acordo com o Eixo 2 do referido programa, que prioriza a saúde das mulheres privadas de liberdade. Os juízes responsáveis pela realização das audiências de custódia, bem como aqueles perante os quais se processam ações penais em que há mulheres presas preventivamente, deverão proceder à análise do cabimento da prisão, à luz das diretrizes ora firmadas, de ofício. Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja é, justamente, suprir falhas estruturais de acesso à Justiça da população presa. Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial. Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”.



    Ademais, os arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal preceituam o seguinte:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.



    Feitos esses registros, transcrevo, por oportuno, o teor da decisão ora combatida:



    “BRUNA NAYARA PEREIRA GOMES alega sofrer constrangimento ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal a quo no Habeas Corpus n. 1.0000.22.220494-3/000, em que foi mantida sua prisão preventiva.



    Depreende-se dos autos que ‘[a] paciente foi presa em flagrante em 24/08/2022, convertido em preventiva em 25/08/2022, tendo recebido nota de culpa pela suposta prática do crime previsto no artigo 180 do CP’ (fl. 25).



    Asseriu a defesa, perante a Corte de origem, que ‘Bruna Nayara sofre constrangimento ilegal em virtude da ausência de motivos para a segregação cautelar e da carência de fundamentação na decisão proferida no Juízo monocrático. Alega, ainda, que a agente está gestante e possui três filhos menores, que dependem de seus cuidados’ (fl. 25).



    Todavia, ao manter a segregação cautelar, destacou o Tribunal a quo que ‘a paciente é multirreincidente, possuindo condenações transitadas em julgado por furtos, tráfico de drogas e estelionato (fls. 106/113 e 151/174 do doc. único), a evidenciar a reiteração delitiva e a recalcitrância que deve ser contida pela preventiva. Não se pode desconsiderar, outrossim, que Bruna teria sido beneficiada com livramento condicional em setembro de 2021 e, em menos de um ano, teria voltado a delinquir, a revelar o periculum libertatis e a contemporaneidade dos fatos relacionados a esta prisão preventiva’ (fl. 26, sublinhei).



    Quanto à periculosidade do paciente, urge consignar que a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que ‘[i]nquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva’ (RHC n. 68550/RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 31/3/2016, grifei). Confiram-se: [...].



    Ademais, quanto ao pedido subsidiário, salientou a Corte estadual que ‘não há comprovação de que Bruna seria imprescindível aos cuidados dos filhos e de que o estabelecimento prisional seja inadequado à sua condição de gestante’ (fl. 27).



    À vista do exposto, nos termos do art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus” (documento eletrônico 12).



    Conforme se verifica, a autoridade coatora teve conhecimento do estado gravídico da ora paciente, mas quedou-se em solucionar a questão.



    Com efeito, a paciente é mãe de A. M. P. G. S., nascido em 9/9/2015 (pág. 244 do documento eletrônico 2); e de R. R. P. S., nascida em 25/1/2013 (pág. 245 do documento eletrônico 2).



    Ademais, o crime imputado à paciente não foi praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e, ao contrário do que afirmado nas instâncias antecedentes, não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem.



    De mais a mais, conforme já afirmei quando do julgamento do HC coletivo 143.641/SP, deve-se dar credibilidade à palavra da mãe quanto ao fato de a criança estar sob seus cuidados.



    No caso concreto, tratando-se de crianças ainda em fase de desenvolvimento, a presunção se aplica com nitidez, razão pela qual não vislumbro necessidade de nenhum outro dado complementar, a exemplo de laudo social.



    Assim, a paciente também preenche os requisitos estabelecidos no art. 318-A do CPP.



    Isso posto, concedo a ordem habeas corpus (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para determinar ao Juiz natural da causa que substitua a prisão preventiva da ora paciente pela domiciliar, ressalvando-se a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, bem como das demais diretrizes contidas no HC coletivo 143.641/SP.



    Caberá ainda ao magistrado de primeiro grau a orientação quanto às condições da prisão domiciliar, de forma a evitar seu descumprimento ou a reiteração criminosa, haja vista que tais circunstâncias poderão ocasionar a revogação do benefício.



    Comunique-se com urgência.



    Encaminhe-se cópia desta decisão (a) à autoridade coatora e (b) ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais para que acompanhe o cumprimento da ordem concedida nestes autos.



    Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator